Tribunal: TJMT
Processo: 0003868-93.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003868-93.2013.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por MURIEL, MÉDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS em virtude da decisão que proveu o Apelo e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à ação.
Nas razões recursais, a Sociedade de Advogados alega que o decisum foi omisso ao deixar de constar que o valor da causa deve ser atualizado, conforme preconiza o artigo 85, § 2.o do CPC/15.
Assim, pugna que o vício apontado seja sanado e que os honorários fixados sejam sobre o valor atualizado da causa.
Sem contrarrazões.
Eis a síntese.
Decido
É sabido que os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Na hipótese, a Sociedade Advocatícia interpôs Apelo e requereu que os honorários advocatícios fossem estipulados nos moldes do artigo 85, § 2.o do CPC/15, ao invés da fixação por equidade.
A Apelação foi provida e a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Logo, infere-se que, de fato, a decisão embargada deixou de observar o § 2.o do CPC/15 o qual prevê que os honorários advocatícios serão fixados sob o valor atualizado da causa, verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2.o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)” (sem grifo no original).
Em vista disso, os vertentes declaratórios merecem acolhimento para que conste a atualização sobre o valor da causa.
Assim, acolho os Embargos de Declaração e determino que o dispositivo da decisão embargada passe a constar da seguintes forma:
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Demais termos permanecem consoante sentença hostilizada (...).
Intime-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora